Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-88.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001701-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), DONIZETE VIANA PEREIRA - CPF: 030.545.801-99 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. TEMA 1.132 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo financiado diante da inadimplência da parcela 05/48 vencida em 18/04/2025. O agravante sustenta nulidade da decisão por erro de fato quanto à notificação, invalidade da constituição em mora por divergência no número do contrato na notificação extrajudicial, inépcia da inicial pela ausência de planilha detalhada do débito, abandono da causa pelo agravado e descaracterização da mora em razão de supostos encargos abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, especialmente quanto à validade da constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se à verificação do acerto da decisão interlocutória agravada, não sendo possível aprofundar o exame do mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

A concessão ou revogação da tutela depende da verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O Decreto-Lei nº 911/1969 admite a comprovação da mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação de seu recebimento pessoal pelo devedor, conforme o Tema 1.132.

Demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato, considera-se válida a constituição em mora, o que legitima o deferimento da liminar de busca e apreensão.

As alegações de irregularidade na constituição em mora não se mostram verossímeis diante da comprovação do envio da notificação ao endereço contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal.

Demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual, mantém-se a liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.388.337/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.06.2019, DJe 25.06.2019; STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 1.132, j. 09.08.2023; TJMT, AI n. 1027787-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, AI n. 1044670-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001701-88.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: DONIZETE VIANA PEREIRA

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
DONIZETE VIANA PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu liminar determinando a apreensão do bem objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.

O Agravante sustenta, em síntese: nulidade da decisão por erro de fato, ao argumento de que o juízo teria considerado inexistente a notificação válida, quando o Aviso de Recebimento comprovaria sua efetiva entrega.

Afirma a invalidade da constituição em mora, em razão de divergência no número do contrato indicado na notificação extrajudicial.

Menciona a inépcia da petição inicial, pela ausência de planilha detalhada da dívida, o que teria comprometido o exercício do direito de purgar a mora, bem como o abandono da causa pelo Agravado, diante da demora no recolhimento de diligência do Oficial de Justiça.

Assevera a descaracterização da mora, por suposta cobrança de encargos abusivos. Pugna pelo provimento do Recurso.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anota-se que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada, sendo vedado adentrar-se em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja, deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

No caso em análise, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado na qual, sustenta que firmou contrato de financiamento com a parte Agravante em 16/12/2024 para aquisição de Automóvel marca/modelo VW - VOLKSWAGEN/SAVEIRO CROSS 1.6 T.FLEX 16V CD, ano 2015/2016, chassi 9BWJL45U2GP033622, placa OHQ0E76, cor BRANCA, renavam 1066678631, argumentando que o demandado/Agravante tornou-se inadimplente com relação ao pagamento da parcela
05/48 vencida em 18/04/2025
.

Constata-se que a Instituição Financeira apresentou a comprovação da notificação encaminhada para o endereço declarado no contrato pelo Agravante, conforme se verifica do contrato ID n. 201258239.

Com efeito, para fins de ajuizar Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente o Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora nos seguintes termos:

“Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Contudo, sendo a notificação encaminhada para o mesmo endereço do contrato é considerada válida, independentemente de seu recebimento na forma do TEMA 1132 do STJ.

No mais, a respeito do referido tema o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que
"A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”
. (AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Diante desse quadro, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, no sentido de que não teria ocorrido a constituição em mora validamente, tais alegações não se demonstram verossímeis uma vez que em que se constata que a notificação foi devidamente encaminhada ao mesmo no endereço constante do contrato.

Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Constituição em Mora. Notificação. Endereço do Contrato. Validade. Inexistência de Fundamento Novo. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, manteve a medida liminar de busca e apreensão deferida pelo Julgador singular, com base no Tema 1.132/STJ, que admite como válida a constituição em mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento ou de devolução da correspondência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão monocrática de desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.662/RS e 1.951.888/RS (Tema 1.132), afirma que é suficiente, para a constituição da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.

4. A devolução da correspondência com a anotação “número inexistente” não invalida a notificação, desde que enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

5. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado, o que motivou o desprovimento do Agravo Interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino (Tema 1.132), j. 09.08.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1.751.652/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 25.08.2020, DJe 03.09.2020. (N.U 1027787-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA QUANTO À CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONFIGURADA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

A devolução da correspondência por motivo imputável ao próprio devedor, como “numeração irregular ou inexistente”, não invalida o ato notificatório.

A propositura de ação de consignação em pagamento, desacompanhada do depósito integral do débito, não afasta a mora nem obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. (N.U 1044670-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)”

Pelo posto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026